Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39957240, o DF comprovou o pagamento dos créditos de MARIA IVONETE SOUZA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA manifestou concordância com o montante depositado (ID: 40415382). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em relação a MARIA IVONETE SOUSA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, a teor do artigo 924, inciso II do CPC (requisitórios de ID: 36760778 e 36758602). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40517598 (MARIA HELENA BORGES) e sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador